Tribunal: TJDFT
Processo: 0717877-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INFILTRAÇÕES PROVENIENTES DA FACHADA DO EDIFÍCIO. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. DEVER DE MANUTENÇÃO DAS ÁREAS COMUNS. NEXO CAUSAL COMPROVADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, ajuizada por condômino proprietário de unidade afetada por infiltrações provenientes da fachada do prédio. O autor alegou omissão na manutenção das áreas comuns, comprovada por fotografias, laudo técnico, comunicações administrativas e documentos condominiais. A sentença determinou que o condomínio realizasse os reparos necessários e indenizasse os danos materiais, com apuração do valor em fase de liquidação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o condomínio pode ser responsabilizado por infiltrações oriundas da fachada do edifício, em razão de omissão na manutenção das áreas comuns; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação à obrigação de fazer e à indenização por danos materiais sofridos pelo condômino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do condomínio pelas áreas comuns decorre dos arts. 1.336, IV, e 1.348, V, do Código Civil, que impõem o dever de conservação e manutenção, sendo reconhecida sua omissão diante da ausência de ações preventivas e corretivas na fachada do edifício.
4. Laudo técnico e inspeção visual constataram falhas construtivas e ausência de manutenção na fachada, tais como descolamento de pastilhas, falhas em rejuntes e selantes, bem como presença de infiltrações diretamente relacionadas aos danos no interior da unidade.
5. A prova documental, fotográfica e técnica demonstrou o nexo causal entre as infiltrações externas e os prejuízos internos, revelando a existência de ato ilícito omissivo nos termos do art. 186 do Código Civil, ensejando a responsabilização nos moldes do art. 927.
6. A prova constante nos autos foi suficiente para formar o convencimento do juízo de origem, inexistindo cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento motivado de prova pericial requerida pelo réu.
7. O pedido de efeito suspensivo não foi conhecido, pois não foi formulado por petição autônoma nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC e do art. 251 do RITJDFT, além da ausência de demonstração de risco de dano grave e probabilidade de provimento do recurso.
8. A jurisprudência do TJDFT reconhece a responsabilidade do condomínio por infiltrações oriundas da fachada, desde que comprovados a omissão e o nexo causal, o que restou evidenciado no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O condomínio é responsável pelos danos materiais decorrentes de infiltrações provenientes da fachada do edifício quando demonstrada a omissão na manutenção das áreas comuns.
2. A existência de nexo causal entre a omissão do condomínio e os danos sofridos pelo condômino autoriza a imposição de obrigação de fazer e indenização por danos materiais.
3. A ausência de petição autônoma inviabiliza o conhecimento do pedido de efeito suspensivo inserido nas razões da apelação, conforme exige o art. 1.012, §3o, do CPC e o art. 251 do RITJDFT.
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 402, 403, 927, 1.331 a 1.358, 1.336, IV, e 1.348, V; CPC, arts. 300, §3o; 373, I e II; 995, parágrafo único; 1.012, §§1o, 3o e 4o; 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1662894, 0719549-88.2021.8.07.0020, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 01.02.2023; Acórdão 1950946, 0709742-51.2024.8.07.0016, Rel. Juiz Antonio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 29.11.2024; Acórdão 1899114, 0718304-65.2022.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 31.07.2024; Acórdão 2007267, 0723508-56.2023.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 05.06.2025.